Tribunal: TJDFT
Processo: 0752764-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Penhora de 30% de salário. Impenhorabilidade relativa. ausência de periculum in mora e fumus boni juris. recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade de verbas salariais submetidas à penhora de 30% de suas remunerações mensais. Alegam risco à subsistência familiar e violação à garantia do mínimo existencial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC – perigo de dano grave e probabilidade de provimento do recurso – para concessão de efeito suspensivo ao recurso especial;
(ii) estabelecer se a retenção de 30% sobre salários ofende a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo a recurso exige demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni juris, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC.
4. O exame dos autos revela inexistência de perigo de dano grave, pois as declarações de imposto de renda dos agravantes indicam a posse de bens e direitos de valor significativo, o que afasta o argumento de risco à subsistência.
5. A penhora de 30% sobre as remunerações líquidas mantém percentual suficiente à manutenção digna do núcleo familiar, configurando impacto tolerável, conforme entendimento consolidado do STJ que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial.
6. Quanto ao fumus boni juris, a decisão recorrida adota interpretação razoável e harmônica com a jurisprudência dominante, inexistindo probabilidade de êxito no recurso especial.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.